Tribunal: STF
Processo: HC 265528
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Regime prisional. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Olívia Samira Ribeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.023.130/SP (evento 2, fls. 181-4).



    A paciente foi condenada definitivamente à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 60-76).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, no patamar máximo. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, além de não integrar organização criminosa, nem se dedicar a atividades criminosas. Aduz que a quantidade de drogas ou a forma de acondicionamento não constituem óbices ao reconhecimento da benesse. Aponta desproporcionalidade na fixação do regime prisional mais gravoso. Requer o redimensionamento da pena, com repercussão no regime prisional menos gravoso.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 2, fl. 181): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO PROTOCOLIZADO A DESTEMPO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1.É intempestivo o agravo regimental que não observa o prazo de interposição de cinco dias corridos, conforme art. 39 da Lei n. 8.038/90, art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ e art. 798 do Código de Processo Penal – CPP. 



    2. Na hipótese, verifica-se que a decisão agravada foi publicada em em 7/8/2025 (quinta-feira). O prazo para interposição do recurso teve início em 8/8/2025 (sexta-feira) e término em 12/8/2025 (terça-feira). Contudo, o agravo regimental foi interposto apenas no dia 13/8/2025 (quarta-feira). Logo, é intempestivo o regimental interposto após o prazo legal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Ademais, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ lá impetrado, tendo em vista a intempestividade do recurso. Extraio, no ponto, excerto do voto condutor do acórdão:



    “O agravo não merece conhecimento. 



    Nos termos do art. 39 da Lei n. 8.038/90, do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ e do art. 798 do Código de Processo Penal – CPP, é de 5 dias corridos o prazo para a interposição do agravo regimental. 



    Verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 7/8/2025 (quinta-feira). O prazo para interposição do recurso teve início em 8/8/2025 (sexta-feira) e término em 12/8/2025 (terça-feira). Contudo, o agravo regimental foi interposto apenas no dia 13/8/2025 (quarta-feira). 



    Logo, é intempestivo o regimental interposto após o prazo legal. Nesse sentido:



    (...).



    Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer o agravo regimental.”



    Nesse prisma, anoto que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no ato dito coator. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente